Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. A palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo depoimento judicial da testemunha presencial e do policial responsável pela prisão em flagrante do réu, aliado ao reconhecimento pessoal em juízo, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo simples tentado. 1.1. A incerteza no relato da vítima quanto à existência de tatuagem no braço do acusado, por si só, não enfraquece o robusto conjunto probatório extraído da narrativa da dinâmica delitiva.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.